Tribunal: STF
Processo: RE 82357
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. ESTE GANHA FEIÇÃO PROPRIA A PARTIR DA
PETIÇÃO INICIAL (CPC, ART. 276). ESTA SUA CONFIGURAÇÃO, QUE SURGE,
PORTANTO, DA PROPOSITURA DA AÇÃO, IMPEDE QUE, INICIADA A DEMANDA
PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO E ATÉ CONTESTADA, TAL AINDA NA VIGENCIA
DA ANTIGA LEI ADJETIVA CIVIL, VENHA, QUANDO EM GRAU DE RECURSO, E AI
JA VIGORANDO O NOVO CÓDIGO, SER APLICADO O PRAZO 5 DIAS DO PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 508. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.